Tribunal: TJPA
Processo: 0859390-41.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859390-41.2018.8.14.0301

APELANTE: A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 357, III DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação

nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Restou comprovada a ausência de manifestação do juízo a quo quanto a distribuição do ônus da prova, razão pela qual deve ser mantida a anulação da sentença para que seja observada a inversão do ônus da prova requisitada, observando-se o art. 357, III do CPC.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0859390-41.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

AGRAVADO: A P S CASTRO COMÉRCIO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 12449307

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12771625), interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ contra a decisão (Id 12449307) proferida em recurso de apelação que, anulou a r. sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por A P S CASTRO COMÉRCIO, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou o serviço é contratado para implementação de atividade econômica, eis que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

2. Entretanto, admite-se a flexibilização da regra quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ.

3. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e o momento adequado para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova ocorre no despacho de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357, inciso II do CPC.

4. In casu, o requerimento de inversão do ônus da prova não foi analisado, pelo que incorreu em error in procedendo o julgador, devendo ser anulada a sentença a fim de que os autos retornem à origem e o feito prossiga com a manifestação judicial acerca da inversão do ônus da prova antes do julgamento do feito.

5. Recurso conhecido e provido, monocraticamente, nos termos do art. 932, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Diante das conclusões do julgado, o agravante interpôs Agravo Interno, arguindo, em síntese, que a decisão monocrática agravada desconsiderou todo o material fático probatório apresentado pelo Banco, assim como a análise do mesmo pelo juízo de primeiro grau, com a anulação da sentença de primeiro grau que resultou em grave lesão às garantias constitucionais ao devido processo legal e seus corolários - contraditório e ampla defesa, podendo ser compreendido como ofensa direta à Constituição Federal.

Aduz ainda ter ocorrido a correta instrução probatória fundamentada na sentença não havendo necessidade de anulação da sentença recorrida em razão de suposta inobservância da regra da inversão do ônus da prova para a solução do caso concreto.

Alega que não houve indicativo de fraude por terceiros e defende o acerto da sentença ao concluir que, se realmente ocorreu a suposta fraude, esta se deu, presumidamente, por culpa exclusiva da vítima, afastando-se dessa maneira a responsabilidade do Banco, uma vez que o mesmo apurou minuciosamente e comprovou a regularidade das transações realizadas em posse de suas credenciais de acesso e senha numérica, concluindo pela responsabilidade do cliente em manter em sua confidencialidade o conhecimento de suas senhas pessoais e intransferíveis.

Conclui, solicitando o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática, ordenando o prosseguimento da demanda a fim de reconhecer a regularidade da instrução processual em primeira instância sem qualquer prejuízo para as partes em razão de inobservância da regra da inversão do ônus da prova; assim como para afastar a nulidade da sentença trazida pela fundamentação da decisão monocrática recorrida.

Em contrarrazões (ID 13196792), a agravada pleiteia que seja negado provimento ao recurso apresentado pelo agravante, mantendo a decisão monocrática de ID. 12449307, em todos os seus termos.

É o relatório, síntese do necessário, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

O Agravante pretende reformar a decisão monocrática, arguindo violação ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa. Contudo, nos termos da fundamentação exarada no
decisum
agravado, não houve apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, no momento do despacho saneador, não sendo observado pelo juízo o procedimento previsto no art. 357, III do CPC.

Nesse sentido, foram colacionados diversos precedentes jurisprudenciais, reconhecendo caracterizar
error in procedendo
do Magistrado, quando não se manifesta quanto ao pedido de inversão do ônus da prova prevista no CDC, razão pela qual, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“ (...)

Inicialmente, atenho-me à análise das preliminares de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e da não aplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso em análise, em conformidade com os termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor por ser a parte apelante tecnicamente hipossuficiente em relação ao apelado.

Requer o recorrente a inversão do ônus da prova, tal como pleiteado na petição inicial, sob o argumento de aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor e de que é uma empresa de pequeno porte em detrimento do banco recorrido, que se trata de instituição financeira de grande porte que possui a seu dispor amparo tecnológico avançado.

Pois bem, consigno que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor considerando que a empresa recorrente se utiliza de serviço bancário prestado como consumidor, pelo que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, o que torna possível a incidência da legislação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Outrossim, a definição de consumidor se refere àquele que utiliza um produto ou serviço no final da cadeia econômica e assim, em regra, a doutrina e a jurisprudência entendem que se houver incremento da atividade empresarial, não seria possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, excepcionalmente, a jurisprudência admite como consumidor aquele que, ainda no âmbito da relação jurídica entre empresas, possui vulnerabilidade, seja pela questão técnica, jurídica, fática ou de informação.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.

2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno não provido.’ (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Assim, a empresa ora apelante deve ser considerada consumidora na medida em que se encontra na relação jurídica com vulnerabilidade técnica e jurídica acerca dos serviços prestados pelo banco, que possui responsabilidade sobre as operações financeiras realizadas, tendo, assim, melhores condições de esclarecer a controvérsia, o que justificaria a inversão do ônus da prova.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o magistrado a quo não apreciou o pleito quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova requerido pelo apelante na petição inicial no momento adequado, qual seja, na fase de saneamento e organização do processo, em conformidade com os termos do artigo 357, inciso III, do CPC.

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

‘EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. ERROR IN JUDICANDO. AFASTADO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. O princípio da congruência que está insculpido nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, impõe ao julgador a estrita observância dos limites traçados na petição inicial.
A inversão do ônus da prova não é regra de julgamento e sim regra de instrução. O momento adequado para a apreciação do pedido de inversão do ônus probatório ocorre no despacho interlocutório de saneamento e organização do processo, a teor do que dispõe o art. 357, inciso III do CPC.
A inversão do ônus da prova não pode ser operada na sentença, por importar em flagrante cerceamento de defesa a autora, devendo ser decretada até a fase de instrução probatória. Cerceado o direito de defesa da recorrente, presente no julgamento error in procedendo, que se entende por constituir "em erro de forma, decorrente da inobservância dos requisitos formais necessários para a prática de um ato processual, sendo sua consequência a invalidação do ato, com sua cassação, anulação e consequente repetição dos atos processuais atingidos. Sentença Cassada.’(TJ-MG - AC: 10338120067511001 Itaúna, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 08/07/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Desta forma, considerando que se trata de regra procedimental que interfere no julgamento da demanda, a análise quanto ao pleito de inversão do ônus da prova deveria ter antecedido o término da instrução processual, a fim de orientar as partes quanto às consequências processuais diante da não produção de prova, sob pena de cerceamento de defesa.

Assim, considerando a não observância do requerimento da inversão de ônus, incorreu o juízo de origem em error in procedendo, devendo ser anulada a sentença, a fim de que o feito prossiga com a manifestação judicial sobre a inversão do ônus da prova antes do julgamento do processo.

No mesmo sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECIDIDO EM SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA QUE SE ANULA. 1. A inversão do ônus da prova é regra de instrução, e como tal, deve ser apreciado antes de proferida a sentença, durante a fase instrutória, com seu deferimento ou não, a fim de que cada parte tenha ciência de seu ônus probatório. 2. O julgador não está obrigado a deferi-la. No entanto, essa regra, sobretudo quando constante de pedido expresso, como na hipótese, não pode ser ignorada. 3.
Flagrante error in procedendo e evidente cerceamento de defesa, gerando prejuízo à apelante, pois a potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado da demanda. E mesmo que não redistribuído, possibilitará a produção das provas que entender necessárias.
4. Impositiva anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e regular prosseguimento do feito. Aplicabilidade do Enunciado nº 91 da súmula do TJRJ. 5. Provimento ao recurso.’(TJ-RJ - APL: 00946417420208190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021)

Note-se, ainda, que o caso em análise se trata de insurgência do recorrente quanto à transferência supostamente ilegais de valores da conta da empresa autora e a própria instituição bancária informou em petição de Id. 11510049 que as transações regulares mediante o uso de senha e demais elementos de segurança podem ser demonstradas por prova pericial.

Assim, cassar a sentença de piso é medida que se impõe.”

Assim mantem-se irretocável os fundamentos jurídicos da decisão agravada, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é

medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 10 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/07/2023